Tribunal: TJMT
Processo: 1021607-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021607-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRYSTIAN MIKE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 462.190.658-59 (ADVOGADO), WELVITON VIEIRA DA SILVA VELASCK - CPF: 004.162.982-57 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MORAES TEMOTEO DA COSTA - CPF: 003.482.170-80 (ADVOGADO), DMYTRO GETMAN - CPF: 747.135.151-91 (AGRAVADO), SERGII ANTONENKO - CPF: 706.409.771-03 (AGRAVADO), L V R COMERCIO E EXTRACAO MINERAL LTDA - CNPJ: 05.797.877/0001-79 (AGRAVADO), FELIPE TOKUNAGA - CPF: 037.022.871-59 (ADVOGADO), GIOVANNA ABBADE GALESSO COEV - CPF: 035.151.511-92 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 983.613.761-00 (ADVOGADO), CAMILA FONTES DE SOUSA - CPF: 036.292.221-70 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), VYACHESLAV RYSIN - CPF: 033.456.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE MARIA BIAVA - CPF: 588.797.659-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021607-40.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:

Welviton Vieira da Silva Velasck

Agravados:

LVR Comércio e Extração Mineral Ltda.
e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão d
os efeitos do contrato discutido e o imediato retorno dos maquinários
objeto do contrato de locação em litígio
à posse plena e exclusiva da pessoa jurídica requerente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021607-40.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:

Welviton Vieira da Silva Velasck

Agravados:

LVR Comércio e Extração Mineral Ltda.
e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Welviton Vieira da Silva Velasck
,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Juína
, que nos autos da ação de anulação de contrato de locação c/c busca e apreensão de veículo que lhe movem
LVR Comércio e Extração Mineral Ltda. e Sergii Antonenko, após realizada a audiência de justificação prévia, deferiu a tutela de urgência pretendida, para suspender
os efeitos do contrato discutido e, consequentemente,

determinar o imediato retorno dos maquinários
objeto do contrato de locação em litígio

à posse plena e exclusiva da pessoa jurídica requerente, podendo o novo administrador retirá-los do local onde estão guardados, consignando que caso o detentor não restitua o bem voluntariamente, no prazo de 5 (cinco) dias, seja expedido o mandado de busca e apreensão.

Inconformado, o agravante
defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o contrato que os agravados buscam anular é plenamente válido. Alega que não possui qualquer relação com o imbróglio entre os agravados e o antigo administrador da empresa, não havendo elementos aptos a afastar a validade do negócio jurídico entabulado.

Segue sustentando a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, a decisão foi proferida após arguição de falso testemunho da única testemunha apresentada. Alega que caso seja mantida a decisão, deve ser reconhecida a rescisão contratual, com aplicação de multa
, além de perdas e danos. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 113818454).

As informações foram prestadas (id. 113868682).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 112585954), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021607-40.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:

Welviton Vieira da Silva Velasck

Agravados:

LVR Comércio e Extração Mineral Ltda.
e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que LVR Comércio e Extração Mineral Ltda. e Sergii Antonenko ajuizaram ação de anulação de contrato de locação c/c busca e apreensão de veículo contra
Vyacheslav Rysin e Welviton Vieira da Silva Velasck, aduzindo que em fevereiro de 2021, requereu
tutela antecipada em caráter antecedente (autos n.
1000436-49.2021.8.11.0025), que foi deferida, para d
eclarar revogada a procuração outorgada por Sergii Antonenko a Odete Maria Biava, bem como para suspender os efeitos da
Cláusula Quinta
da 9a Alteração Contratual e da 10a Alteração Contratual realizadas em face da pessoa jurídica LVR Comércio e Extração Mineral Ltda., até o julgamento definitivo da ação principal ou determinação posterior em sentido contrário.

Alegou que após o deferimento da tutela, o primeiro demandado deixou de ser o sócio administrador da empresa, sendo que a partir de então o autor tomou conhecimento de que os réus, por suposta má-fé, celebraram um contrato de locação de maquinários da empresa, com data retroativa, a fim de dilapidar o patrimônio da pessoa jurídica. Alegou, ainda, que o antigo administrador desapareceu com o veículo Triton Esport HPE, também de propriedade da empresa.

A douta magistrada
a quo
, após realizada a audiência de justificação prévia, deferiu a tutela de urgência pretendida, para
suspender os efeitos do contrato de locação de maquinários celebrado entre LVR Comércio e Extração Mineral Ltda. e o requerido Welviton Vieira da Silva e, consequentemente, determinar o imediato retorno dos maquinários
objeto do contrato de locação em litígio

à posse plena e exclusiva da pessoa jurídica requerente, podendo o novo administrador retirá-los do local onde estão guardados, consignando que caso o detentor não restitua o bem voluntariamente, no prazo de 5 (cinco) dias, seja expedido o mandado de busca e apreensão.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
o contrato que os agravados buscam anular é plenamente válido, contendo todas as cláusulas inerentes a um contrato de locação e está regularmente assinado por ambas as partes e por duas testemunhas. Alega que não possui qualquer relação com o imbróglio entre os agravados e o antigo administrador da empresa, não havendo elementos aptos a afastar a validade do negócio jurídico entabulado.

Segue sustentando que é prestador de serviços e agiu em total boa-fé na contratação, além de não haver qualquer indício de que tivesse conhecimento dos fatos narrados na ação originária. Assevera a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, a decisão foi proferida após arguição de falso testemunho da única testemunha apresentada. Alega que caso seja mantida a decisão, deve ser reconhecida a rescisão contratual, com aplicação de multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado a título de locação do período contratual a findar, na quantia de
R$12.198,84 (doze mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), além de perdas e danos.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Por certo, o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou os requisitos da tutela de urgência não é palco para análise exauriente da validade do contrato discutido no feito.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados.

Visto isso,
mister
se faz constas que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito dos agravados está alicerçada nas provas documental e testemunhal produzida nos autos, que demonstram, ao menos a princípio, a divergência do montante ajustado no contrato de locação com o valor médio de mercado, bem como, que os maquinários estavam na posse da pessoa jurídica até março de 2021, sendo que o contrato foi celebrado com data de 01.01.2021.

Nessa trilha, bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“
A probabilidade do direito está alicerçada no contexto fático e na verossimilhança das alegações, as quais foram corroboradas pela testemunha e pelo informante, ambos ouvidos na audiência de justificação prévia
.

A
testemunha Erivaldo Santos da Cruz
(operador de escavadeira), afirmou,
em síntese
, que: a retroescavadeira é necessária para a extração de minérios; que o aluguel de uma retroescaveira é de R$ 430,00 a R$ 480,00 a hora trabalhada; que o aluguel de uma pá carregadeira é de R$ 280,00 a R$ 290,00 a hora trabalhada; que o aluguel mensal de uma retro escaveira é de 25 a 30 mil, no mínimo; que o aluguel mensal de uma pá carregadeira é de 15 a 20 mil; que os maquinários estavam em posse da empresa até 25 de março/2021; que ele próprio carregou os equipamentos no caminhão na referida data, mas que não sabe o destino atual; que os maquinários foram retirados pelo Sr. “Eslav”; que não sabe a atual localização dos maquinários; que não sabe se o Welviton trabalha com esse tipo de maquinário (...)

Por sua vez,
Georgy Tarhanov, ouvido como informante
, às perguntas, respondeu
em síntese
: que trabalhou com o Rysin por 6 meses na primeira vez, e na segunda vez 1 mês e meio; que o equipamento estava na empresa em janeiro e fevereiro com certeza e que em meados de março os equipamentos desapareceram; que esteve lá uma vez por semana e que não sabe quem deu ordem para retirar os equipamentos de lá; que em 17 de março estavam lá; que a partir de 26 e 27 de março não estavam mais lá (...)

Denota-se que as declarações da testemunha e do informante estão em consonância no tocante à posse da pessoa jurídica sobre os maquinários, objeto do contrato, até final do mês de março/2021, o que corrobora a alegação inicial de celebração de contrato de locação com data retroativa (contrato datado de 01/01/2021).

Além do mais, salta aos olhos a desproporcionalidade entre o valor de mercado de locação dos bens nesta região e o valor pelo qual foram locados ao requerido Welviton Vieira da Silva, cuja desproporcionalidade milita em favor dos requerentes e reforça a verossimilhança de suas alegações
.

Ora, são dois maquinários de grande porte – pá carregadeira marca W-20 Case ano 1987 e Escavadeira JS200 DieselMax – e um caminhão de carga marca VOLVO/NL12,360,6X4R EDC, placa NBK-2008/RO, locados pelo valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, o que foge à razoabilidade e proporcionalidade que se espera de negócios jurídicos da espécie.

De mais a mais, o contrato de locação dos maquinários e caminhão foi datado de 01/01/2021, ao passo que a testemunha afirmou em juízo que os bens em questão estavam na posse da pessoa jurídica até meados de março/2021, cuja declaração, ao menos em sede de cognição sumária, milita em favor da alegada celebração de contrato com data retroativa.

Por sua vez, o perigo de dano é presumido, eis que a ausência dos maquinários e do veículo de propriedade da requerente poderá lhe acarretar prejuízos em decorrência da impossibilidade de utilizá-los em sua atividade empresarial - extração de minérios.

Em verdade, estando ou não na iminência de iniciar a extração de minérios, havendo elementos que denotem, ainda que em juízo prelibatório, a possível celebração fraudulenta de contrato de locação, mediante datação retroativa, impõe-se a concessão da medida judicial pleiteada a fim de restabelecer o
status quo ante
no tocante à posse dos bens, os quais devem retornar ao poder da pessoa jurídica requerente, até decisão final de mérito, notadamente para evitar embaraços à atividade empresarial e prejuízos de ordem financeira.”
(id. 69797819 – autos de origem)

Ademais, no tocante à arguição de falso testemunho, a questão foi dirimida pela MMa Juíza, que fundamentou: “
revendo as declarações prestadas pela
testemunha Erivaldo Santos da Cruz
, não verifico má-fé nas respostas às perguntas do juízo e advogados, uma vez que as declarações prestadas devem ser interpretadas em consonância com o grau de instrução da pessoa inquirida e às peculiaridades dos fatos
sub judice
, motivo pelo qual, para fins cíveis, este juízo receberá as declarações prestadas por Erivaldo Santos da Cruz na condição de testemunha, ou seja, sob as penas do não falseamento e dever de falar a verdade, sendo assim valoradas as declarações para fins de análise do pedido liminar
.”, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse passo, restando evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores, tenho que andou bem a douta magistrada
a quo
ao deferir a tutela de urgência pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEtSPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

In casu, mostra-se temerária a continuidade da obra no imóvel objeto da lide, ante a possibilidade de agravamento dos danos e conflitos, devendo ser preservada a situação fática do imóvel até a decisão final do processo, em observância ao poder geral de cautela, mormente considerando a necessidade de dilação probatória.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada.”
(TJMT, RAI n. 1010995-43.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.10.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito dos autores, ora agravados, poderá o réu, ora agravante, buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022